Tribunal: TJSP
Processo: 1500245-49.2016.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e taxas dos exercícios de 2008 a 2013 - Extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC - Abandono da causa - Compatibilidade do art. 485 do CPC com a Lei no 6.830/80 - Ausência de intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento ao feito - Descumprimento do § 1o do art. 485 do CPC - Sentença reformada. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e taxas dos exercícios de 2008 a 2013 - Extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC - Abandono da causa - Compatibilidade do art. 485 do CPC com a Lei no 6.830/80 - Ausência de intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento ao feito - Descumprimento do § 1o do art. 485 do CPC - Sentença reformada. Recurso provido.